Tribunal: TJDFT
Processo: 0708464-43.2023.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708464-43.2023.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: PEDRO COSTA QUEIROZ ZANCANARO DESPACHO Trata-se de apelação interposta pelo Distrito Federal contra a sentença proferida pelo Juízo da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos da ação de obrigação de fazer proposta por Pedro Costa Queiroz Zancanaro contra ele. A Secretaria da Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios deverá excluir o registro da remessa necessária, uma vez que o Distrito Federal interpôs apelação. A remessa dos autos é ordenada apenas quando a apelação não é interposta no prazo legal (art. 496, § 1o, do Código de Processo Civil). Venham os autos conclusos para julgamento na sequência. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator